Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713880-97.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo apelante, HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES. Explica que está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de roubo. Aduz que há excesso de prazo na custódia cautelar. Acrescenta que sofreu agressões por parte dos policiais, o que macula todo o procedimento policial. Destaca que possui residência fixa e é pessoa com deficiência, pois utiliza prótese na perna. Entende que a prisão preventiva é desproporcional. Assevera que, em razão do uso de álcool e medicação controlada, sua capacidade de compreensão estava afetada no momento dos fatos. Argumenta que a materialidade delitiva está amparada somente em elementos do inquérito policial. Consigna que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, são mais adequadas ao caso concreto. Com esses argumentos, requer a liberdade provisória/revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Examinando os autos, verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática, ao menos em tese, dos crimes de roubo e desacato. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24/10/2024, estando o acusado preso desde então. Após a instrução probatória, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória em 25/04/2025, imputando-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 10 meses de detenção em regime inicial semiaberto. Ato contínuo, o acusado interpôs recurso de apelação, que aguarda julgamento. Antes do julgamento da apelação, o recorrente apresentou a presente petição. Nada a prover em relação aos pedidos do apelante. Relevante destacar que o acusado impetrou dois habeas corpus discutindo os requisitos da custódia cautelar (autos n. 0746178-57.2024.8.07.0000 e n. 0716757-85.2025.8.07.0000), oportunidade em que as questões apontadas na presente petição foram devidamente debatidas por este Tribunal. O HC n. 0716757-85.2025.8.07.0000, julgado em junho de 2025, possui fundamentos muito semelhantes aos formulados na presente petição, de modo que o presente pedido configura mera insatisfação e reiteração da defesa. De toda forma, relevante reiterar que não há que se falar em excesso de prazo no presente caso, tendo em vista que os fatos ocorreram em outubro de 2024 e, atualmente, aguardam julgamento do recurso de apelação, já havendo sentença condenatória. A Súmula n. 52 do STJ dispõe que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Desse modo, prejudicada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. Outrossim, importante relembrar que o acusado é multirreincidente, possuindo diversas condenações penais anteriores, inclusive, por roubo, furto e até homicídio, conforme folha de antecedentes anexada aos autos (id. 72466323), de modo que a prisão preventiva é a única medida capaz de impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, como já destacado no habeas corpus analisados anteriormente, não havendo mudança fática ou circunstancial que justifique a alteração do entendimento outrora adotado. Além disso, apesar dos argumentos da defesa, verifica-se a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva no caso concreto, que não se limitam a elementos de informação formulado no inquérito policial, uma vez que foram ouvidas diversas testemunhas/vítimas em juízo. De mais a mais, as alegações acerca de ilegalidades e da compreensão do réu sobre os fatos se confundem com o recurso de apelação que aguarda julgamento, sendo inviável a análise antes do julgamento do recurso. Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não têm o condão de impedir a prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos. Por fim, verifica-se que não há elementos concretos nos autos que comprovem que a condição de pessoa com deficiência impeça a manutenção da prisão preventiva do réu, limitando-se a defesa a apresentar alegações genéricas nesse sentido. Por todo o exposto, e não havendo motivos para alterar a conclusão exarada nos habeas corpus anteriores, a custódia cautelar deve ser mantida. Assim, INDEFIRO o pedido do apelante. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora